Tribunal: TJMT
Processo: 1000995-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000995-76.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), ALINE BATISTA PEREIRA - CPF: 045.360.351-33 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBNER APARECIDO VELOZO DE PAULA - CPF: 022.352.661-42 (PACIENTE), RAFAEL GOMES - CPF: 052.965.651-50 (ADVOGADO), RAFAEL GOMES - CPF: 052.965.651-50 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
—

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA RENOVADAS NA INSTÂNCIA SINGELA

— INSURGÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO DAS PROVIDÊNCIAS —
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA SUSCITADA DE OFÍCIO
—
HABEAS CORPUS
MANEJADO
EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ADEQUADO — PRECEDENTES DO C. STJ —
APRECIAÇÃO DO MÉRITO COM VISTAS À AVERIGUAÇÃO DE EVENTUAL FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER — INEXISTÊNCIA
—
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

1.

Nos termos da pacífica jurisprudência pátria, não se admite a impetração de
habeas corpus
em substituição ao recurso próprio. Todavia, à luz da natureza do remédio heroico, que permite a concessão de ofício da ordem, procedeu-se à análise da alardeada coação ilegal com vistas à constatação de eventual flagrante ilegalidade, oportunidade em que se revelou inviável o acolhimento das razões do
writ
, por ter sido a decisão objurgada proferida com amparo nos regramentos legais que disciplinam a matéria e na jurisprudência pátria.

2.

As medidas protetivas de urgência previstas pela Lei Maria da Penha possuem natureza autônoma e se destinam à proteção da integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida e de seus dependentes, sendo cabível sua concessão e sua renovação independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência.

3.

Constrangimento ilegal não constatado. Ordem extinta sem resolução meritória.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1000995-76.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

IMPETRANTE(S):

Dr. ANTÔNIO MARCOS LOPES

Dr. RAFAEL GOMES

PACIENTE:

RUBNER APARECIDO VELOZO DE PAULA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
prorrogar as medidas protetivas anteriormente deferidas em desfavor do paciente
, nos autos n. 1001166-65.2023.8.11.0033, após solicitação da requerente
Aline Batista Pereira.

A fim de contextualizar a impetração, aduzem os d. causídicos que, tendo sido inicialmente
deferidas
, pelo prazo de
06 (seis) meses
, as medidas protetivas de proibição de
aproximação
da ofendida e seus familiares; proibição de
contato
com a ofendida, familiares e testemunhas; e proibição de
frequentar
a residência, o trabalho e lugares públicos em que a ofendida estivesse, após o
escoamento do referido prazo
, a requerente pleiteou a
renovação das providências acautelatórias
, o que foi
deferido
pela d. autoridade acoimada coatora.

Nesse contexto, os impetrantes suscitam a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que a prorrogação das medidas teria se dado
à míngua de fundamentação adequada
, mormente por não ter sido instaurado pela requerente qualquer
procedimento investigativo
após a comunicação dos fatos à d. autoridade policial; e já tendo, ademais, transcorrido o
prazo decadencial
de 06 (seis) meses para propositura de
ação penal privada
.

Com arrimo nessas assertivas, almejam a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
suspensa
a decisão que prorrogou as medidas protetivas em desfavor do paciente. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação do ID 198801194 ao ID 198806150. Posteriormente, carreou-se documentação complementar por meio do ID 198839176 e seguintes.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 199069166), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 204607184.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 206232660).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO — EXTINÇÃO DO
WRIT
—
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que, após analisar detidamente os autos,
estou convencido de que o
habeas corpus
não se presta a veicular a pretensão formulada pelos d. causídicos impetrantes, razão pela qual suscito, de ofício, a preliminar de
carência de ação por
inadequação da via eleita
.

Isso porque, em consulta aos autos originários, constatei que o d. juízo
a quo,
em
20/07/2023,

acolheu o requerimento formulado por
Aline Batista Pereira
e deferiu
medidas protetivas de urgência
em desfavor do paciente
RUBNER APARECIDO VELOZO DE PAULA
.

Pleiteada a flexibilização das medidas, com vistas ao melhor atendimento dos interesses do filho menor do paciente e da requerente, o d. juízo
a quo
, após manifestação favorável do
parquet
,
acolheu
o pedido defensivo e
mitigou
as providências acautelatórias, vindo a ser certificado o
trânsito em julgado
em
17/08/2023
.

Posteriormente, em
30/08/2023
, o d. juízo
a quo
autorizou que o paciente comparecesse ao local de trabalho da ofendida, de forma pontual e em data e horário certos, para fins de regularização de sua conta bancária, vindo o r.
decisum
a
transitar em julgado
em
12/09/2023.

Em
05/12/2024
, certificou-se nos autos que
Aline
entrou em contato com a secretaria do juízo e informou seu interesse em ver
renovadas
as medidas protetivas anteriormente deferidas, ao que se seguiu manifestação favorável por parte do
parquet
.

Em sequência, o d. juízo
a quo
, em
06/12/2024
,
acolheu
o pleito e determinou a
prorrogação
das medidas protetivas. Em
25/01/2024
, certificou-se o trânsito em julgado do r.
decisum
, sem qualquer manifestação por parte da i. Defesa do paciente.

Nesse cenário, verte das razões do
writ
que, perante eg. Corte de Justiça, os d. causídicos agora apresentam irresignação calcada na arguição de
constrangimento ilegal
por ausência de
justa causa
à prorrogação das medidas protetivas, contexto em que sublinham a
inexistência
de
investigação
ou
queixa-crime
proposta pela ofendida, nos termos já relatados.

Por maior clareza, destaco ainda que se cuidam,
in casu
, das seguintes medidas protetivas de urgência:

“
(
i
)
Proibição do agressor de se aproximar da ofendida e de seus familiares
, fixando o limite mínimo de distância de 500m (quinhentos metros) entre estes e o requerido;

(
ii
)
Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação
, salvo para
tratativas acerca do exercício da guarda e visitas ao filho menor
; e

(
iii
)
Proibição de frequentar a residência, trabalho e lugares públicos em que estiver
, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida
”. — Destaquei.

Vê-se, sem maiores esforços, que tais medidas estão previstas no
art. 22, II e III, da Lei n. 11.340/06
, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça firmado sua linha intelectiva no sentido de que
“[...] as medidas protetivas previstas no art. 22, I, II, III, da Lei n. 11.340/06, possuem nítido caráter penal, pois visam garantir a incolumidade física e mental da vítima, além de restringirem o direito de ir e vir do agressor
. Por outro lado, as elencadas nos incisos IV e V possuem natureza eminentemente civil”
(AgRg no AREsp 1650947/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020). — Destaquei.

Reconhece-se, portanto,
por um lado
, que tais medidas, apesar de incomparáveis a providências acautelatórias mais severas, como a
prisão preventiva
, com efeito
restringem o direito de ir e vir do agressor
; o que, em um primeiro momento, poderia tornar admissível o manejo de
habeas corpus
para os fins colimados pelos impetrantes.

No entanto
, deve-se reconhecer que, na hipótese versada, as medidas foram fixadas como instrumento de garantia da ordem pública, materializada no asseguramento da incolumidade da requerente, razão pela qual se deve reconhecer que estamos diante de
medidas protetivas de natureza penal
, que desafiam a
sistemática recursal prevista no Código de Processo Penal
, à luz das regras da taxatividade e adequação.

Dessa forma, cediço que, contra a decisão aqui objurgada, poder-se-ia cogitar da interposição do
recurso em sentido estrito
ou mesmo de uma
apelação criminal
; isso se acaso se entendesse pela configuração de
decisão interlocutória mista
, nos termos do art. 581 do CPP; ou de uma
decisão definitiva
e não prevista do rol do art. 593, II do CPP.

Não tendo, todavia, tais recursos sido manejados pelos d. causídicos impetrantes, que deixaram transcorrer
in albis
o prazo para manifestação, após a publicação da decisão objurgada, estou convencido da
impossibilidade
de se admitir a impetração do
writ
como
indevido sucedâneo recursal.

Isso porque partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão.

Destaco que esse posicionamento se funda na preservação da
utilidade e eficácia do remédio heroico
, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

De mais a mais, e exclusivamente à vista da envergadura constitucional do remédio heroico, consigno
não vislumbrar qualquer flagrante ilegalidade capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício.

Isso porque a análise da decisão fustigada revela que se trata de
decisum
proferido mediante
fundamentação adequada
, em atendimento a
requerimento de renovação
formulado a tempo e modo pela ofendida, ensejo em que destaco, a despeito da insurgência dos d. causídicos impetrantes, que o art. 19, §5o, da Lei n. 11.340/06 é cristalino ao prever que “
as medidas protetivas de urgência serão concedidas
independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência
”, vigorando ainda, nos termos do § 6o do mesmo artigo, “
enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes
”.

Vê-se, portanto, que se cuida de medidas protetivas
autônomas
, as quais não dependem da instauração de procedimentos criminais de qualquer espécie para que sejam
deferidas
e
mantidas
, precisamente como no caso dos autos.

Além disso, é de se saber que, como a Lei n. 11.340/06 possui cunho eminentemente
protetivo
, e não meramente punitivista, as modalidades de violência doméstica contra a mulher estão elencadas em
rol não taxativo
do art. 7o do referido diploma, logo, o respectivo requerimento pode ser formulado de forma
autônoma
com base em declaração por escrito da
mulher vítima de violência doméstica, seja física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral
, e até mesmo
independentemente de representação processual por advogado ou defensor público
.

Nessa linha, a Lei n. 14.550/23 promoveu importantes alterações na Lei n. 11.340/06 ao nela inserir o
art. 40-A
, conforme o qual “
esta Lei será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5o,
independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida
”; de modo que não mais se tolera seja a mera existência de
conflitos psicológicos ou patrimoniais
invocada para descaracterizar a violência de gênero e, portanto, afastar a incidência da Lei Maria da Penha, sendo certo, outrossim, que no interregno da tramitação do Projeto de Lei n. 1.604/22 — que deu origem à Lei n. 14.550/23 —, houve
overruling
na jurisprudência do STJ, conforme se extrai do trecho a seguir transcrito:

“
O Superior Tribunal de Justiça entende ser presumida, pela Lei no 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar
. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, pois
a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir
”.

(AgRg na MPUMP n. 6/DF, Rel.: Ministra Nancy Andrighi, julgado em 18/5/2022).

Por derradeiro, a análise dos autos revela que as providências acautelatórias não impõem
inadmissível constrangimento
à liberdade de locomoção do paciente, tendo o d. juízo
a quo
inclusive já lhe concedido, em ocasião pretérita, autorização para frequentar o estabelecimento de trabalho da requerente, com vistas a regularização de questão bancária; pelo que estou convencido, na hipótese, de que a proteção à requerente e a restrição de liberdade do paciente têm se dado de maneira
ponderada
e
proporcional
nos autos originários, sem que se possa falar em qualquer ilegalidade ou abuso de poder.

Dessa forma, face à ausência de
manifesta ilegalidade
capaz de subsidiar a
concessão de ofício da ordem
, estou convencido de que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
julgo

EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO
o
habeas corpus
impetrado em prol de
RUBNER APARECIDO VELOZO DE PAULA
, por
inadequação da via eleita,
sem encontrar razões aptas a justificar a concessão da ordem de ofício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024